Tribunal: TJMT
Processo: 1027069-36.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027069-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), FZ ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 34.875.713/0001-10 (AGRAVANTE), FLAVIO RAMOS PEDROZA - CPF: 937.487.795-34 (AGRAVANTE), DANIEL NICOLETI - CPF: 024.203.571-08 (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO QUE PARTICIPOU DIRETAMENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerido e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva de sócio indicado no polo passivo de ação indenizatória decorrente de contrato de construção civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça após o recolhimento do preparo recursal
e
estabelecer se o sócio da pessoa jurídica contratada pode ser excluído do polo passivo da ação indenizatória sob alegação de ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça perde utilidade prática quando a parte, após oportunidade para comprovar hipossuficiência, realiza o recolhimento do preparo recursal, evidenciando capacidade de suportar
as
custas do recurso.

A realização do preparo torna prejudicada a discussão acerca da concessão do benefício no âmbito do recurso, por caracterizar perda superveniente do objeto.

A análise da legitimidade passiva deve observar a teoria da asserção, segundo a qual se verifica a pertinência subjetiva da demanda a partir das alegações constantes da petição inicial.

A narrativa inicial atribui ao sócio participação direta na relação contratual, na condução da obra e na elaboração de
documentos relacionados ao empreendimento, inclusive relatório final de execução.

A atuação pessoal do sócio nas tratativas contratuais e na execução do contrato revela circunstância suficiente para justificar sua permanência no polo passivo, ao menos até a adequada instrução probatória.

A eventual inexistência de responsabilidade do sócio constitui matéria de mérito que depende de dilação probatória, não sendo possível sua apreciação definitiva na via do
A
gravo de
I
nstrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça acarreta perda superveniente do objeto da controvérsia sobre o benefício no âmbito do recurso.

À luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, sendo indevida a exclusão do demandado quando os fatos narrados indicam sua possível participação nos atos que originaram o litígio.

A alegação de ausência de responsabilidade de sócio que participou da relação contratual demanda dilação probatória e não pode ser resolvida de forma antecipada em sede de
A
gravo de
I
nstrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §2º.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027069-36.2025.8.11.0000 de decisão do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu pedido de justiça gratuita e rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva de Flávio Ramos Pedroza.

Os agravantes sustentam que a decisão merece reforma, pois a agravante é microempresa que atravessa grave crise financeira, com atividades comprometidas, acúmulo de débitos fiscais, bancários e trabalhistas, além de diversas cobranças judiciais. Afirmam que juntaram aos autos extratos bancários e outros documentos que demonstram saldo negativo, redução de receitas e ausência de patrimônio suficiente para suportar encargos processuais.

Defendem, ainda, que a renda pessoal do segundo agravante é modesta, proveniente de trabalho autônomo, com rendimento aproximado de R$2.500,00 mensais, o que também impediria o pagamento das despesas judiciais sem comprometimento da subsistência.

Arguem, ainda,
a ilegitimidade passiva de Flávio Ramos Pedroza, sob o argumento de que o contrato de subempreitada para construção do imóvel foi celebrado exclusivamente entre o agravado e a pessoa jurídica FZ Arquitetura e Construção Ltda., tendo o sócio apenas assinado o instrumento na qualidade de representante da empresa, sem assumir obrigações pessoais.

Assim,
alega
m que eventual responsabilidade contratual deve recair apenas sobre a pessoa jurídica, razão pela qual requerem a exclusão do sócio do polo passivo da demanda, com o reconhecimento da ausência de legitimidade para responder pelos fatos narrados na
A
ção principal.

Pugnam pel
a reforma da decisão agravada para que seja deferida a gratuidade da justiça e reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio, com sua exclusão do processo.

Antecipação da tutela recursal deferida em parte (Id 306819852).

Em contraminuta,
o agravado
relat
a que ajuizou
A
ção
I
ndenizatória em razão do inadimplemento contratual relacionado à construção de imóvel residencial, contrato firmado com a empresa agravante pelo valor de R$336.000,00.

Narra que efetuou pagamentos superiores a R$225.000,00 durante a execução da obra, valor que representava mais de dois terços do preço ajustado, embora a construção estivesse muito aquém do estágio correspondente, fato constatado por auditoria técnica que apontou execução entre 42% e 48% do projeto.

Diz
que diversos trabalhadores passaram a cobrar diretamente dele valores não pagos pela empresa responsável pela obra, o que gerou constrangimentos e conflitos, circunstância que reforça o inadimplemento contratual.

Aduz
que os agravantes abandonaram a obra de forma unilateral, encaminhando distrato com cláusulas consideradas abusivas e relatório final que indicava percentual de execução superior ao real.

Diante da paralisação da construção, a
ssever
a que precisou contratar nova empreiteira por valor superior a R$240.000,00 para concluir o imóvel, além de assumir despesas adicionais, inclusive empréstimo bancário superior a R$180.000,00 e prolongamento do contrato de locação da residência em que vivia com sua família, o que gerou despesas adicionais expressivas.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva,
argui
que Flávio Ramos Pedroza participou diretamente da contratação, assinou documentos, atuou como responsável técnico pela obra e manteve contato pessoal com o contratante durante toda a execução do projeto, circunstâncias que evidenciam responsabilidade direta pelos fatos discutidos na ação.

Ressalt
a que a responsabilidade civil decorre da atuação pessoal do sócio, que não pode se esconder sob a personalidade jurídica da empresa para se eximir das consequências de sua conduta.

No tocante à gratuidade da justiça,
expõe
que os agravantes não comprovaram insuficiência financeira, pois apresentaram apenas documentos pontuais e alegações genéricas de crise econômica, sem demonstração contábil robusta que evidencie incapacidade de arcar com as custas do processo.
Consign
a que a concessão indiscriminada do benefício representaria transferência indevida do ônus processual à coletividade, sobretudo em demanda entre particulares.

Por essas razões, requer o não provimento do
Recurs
o, com a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e reconheceu a legitimidade passiva do sócio agravante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o benefício da gratuidade e a preliminar de ilegitimidade passiva
, proferido nos seguintes termos:

“Da preliminar de ilegitimidade passiva de Flávio Pedroza

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva de Flávio Pedroza. Embora este alegue não ser parte no contrato, sua vinculação formal, em nome da empresa, pode ensejar responsabilidade subjetiva em hipóteses de confusão patrimonial ou de atuação pessoal com abuso de personalidade jurídica, não podendo tal alegação ser acolhida sem a devida instrução probatória.

Do pedido de
gratuidade

gratuidade
de justiça formulado pelo requerido

Por fim, indefiro, neste momento, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pelo requerido, por ausência de elementos robustos de comprovação de hipossuficiência, ressalvando-se a possibilidade de reapreciação do pedido após manifestação específica e juntada de documentação contábil idônea.”
(Id
306211889).

No tocante ao pedido de assistência judiciária gratuita, ao apreciar o pedido em sede de tutela recursal liminar, foi determin
ada
a intimação dos agravantes para que comprovassem a alegada insuficiência financeira, em observância ao disposto no art
igo
99, §2º, do Código de Processo Civil
(Id 306819852)
.

Após a concessão dessa oportunidade, os agravantes apresentaram documentos destinados a demonstrar a alegada
dificuldade financeira
. Entretanto,
como
tais elementos não
comprova
ra
m incapacidade
econômica
, o benefício foi indeferido
(Id 344491389)
.

A
ssim,
os agravantes efetuaram o recolhimento do preparo recursal
(Certidão de Id 348284358)
. Esse fato demonstra que a parte conseguiu suportar
as
cust
as
do
R
ecurso, circunstância que reforça a conclusão de ausência de comprovação efetiva de hipossuficiência.

D
esse mod
o, a controvérsia
sobre
a gratuidade da justiça perdeu utilidade prática. Uma vez realizado o preparo, inexiste mais discussão útil sobre eventual concessão do benefício no âmbito deste
R
ecurso, razão pela qual a questão resta prejudicada por perda superveniente de objeto.

Cumpre ressaltar que o Juízo
a quo
destacou a possibilidade de reexame da pretensão diante de novos elementos de prova
a serem apresentados na primeira instância
.

No tocante à
alegação de ilegitimidade passiva d
e
Flávio Ramos Pedroza
,
o
s agravantes sustentam que o contrato que fundamenta a
A
ção
I
ndenizatória foi celebrado exclusivamente entre o autor e a pessoa jurídica FZ Arquitetura e Construção Ltda., motivo pelo qual o sócio não poderia integrar o polo passivo da demanda.

Argumentam que a assinatura aposta no instrumento contratual ocorreu apenas na condição de representante legal da empresa, inexistindo obrigação pessoal assumida pelo referido agravante.

Todavia, o agravante Flávio Ramos Pedroza participou diretamente da relação contratual, tendo atuado como responsável técnico pela obra, firmado documentos vinculados à execução do empreendimento e mantido contato direto com o contratante durante toda a execução do ajuste.

Além disso, o próprio contexto fático descrito na petição inicial indica que o referido sócio não se limitou a representar formalmente a pessoa jurídica, mas desempenhou atuação pessoal na
condução do contrato e na execução das atividades relacionadas à construção do imóvel. O relatório final da obra, que apontava percentual de execução superior ao efetivamente realizado, também foi subscrito pelo agravante, circunstância que evidencia participação direta na condução do negócio jurídico.

Nesse contexto, a análise da legitimidade passiva deve observar a teoria da asserção. De acordo com essa orientação, a verificação da legitimidade ocorre a partir das afirmações formuladas na petição inicial e dos elementos que indicam possível responsabilidade do demandado pelos fatos narrados.

Logo
, se a narrativa inicial atribui ao sócio participação direta no ajuste contratual e nos atos que deram origem aos prejuízos alegados, não se mostra possível afastar sua presença no polo passivo neste momento processual. A eventual inexistência de responsabilidade constitui matéria a ser apreciada após a instrução probatória, quando o conjunto fático poderá ser examinado com maior profundidade.

Permitir a exclusão do agravante nesta fase inicial significaria antecipar conclusão sobre matéria que depende de dilação probatória, o que não se revela adequado na via do
A
gravo de
In
strumento.

A
demais
, a participação pessoal do sócio nas tratativas contratuais, na execução da obra e na emissão de documentos relacionados ao empreendimento constitui circunstância suficiente para justificar sua permanência no polo passivo, ao menos até o esclarecimento integral dos fatos no curso da instrução processual.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou erro na decisão proferida pelo juízo de origem ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva. Ao contrário, a manutenção do agravante no polo passivo revela medida prudente e compatível com o conjunto fático apresentado na demanda.

Pel
o exposto,

nego provimento ao
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026